Tribunal: TJDFT
Processo: 0720479-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TAXA SELIC. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS. NÃO OCORRÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva, no qual o juízo de origem rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada. Alegou-se excesso de execução em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida a partir de dezembro de 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado (principal, correção e juros) a partir de dezembro de 2021 configura anatocismo; e (ii) se é inconstitucional o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, com redação da Resolução no 482/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A metodologia de cálculo determinada pelo juízo está em conformidade com o art. 3o da EC no 113/2021, que prevê a aplicação única da Taxa SELIC, acumulada mensalmente, sobre o valor consolidado.
4. O art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, com redação da Resolução no 482/2022, autoriza a incidência da SELIC sobre o crédito principal atualizado até novembro de 2021 e os juros de mora, sem configurar capitalização indevida.
5. A tese de anatocismo é afastada, porquanto não houve aplicação de juros compostos, mas sim de índice único cumulativo.
6. A alegação de inconstitucionalidade do ato normativo é objeto da ADI no 7435, ainda sem decisão do STF, inexistindo determinação para suspensão de processos correlatos.
7. A decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência dominante do TJDFT, que válida a metodologia adotada e afasta alegações de enriquecimento sem causa ou violação ao Tema 28 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, a atualização de débitos da Fazenda Pública deve ser feita exclusivamente pela Taxa SELIC, aplicada uma única vez sobre o valor consolidado. 2. Não configura anatocismo a aplicação da SELIC conforme previsto na EC no 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 482/2022.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; CC/2002, art. 884; CPC/2015, art. 313, V, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864); STF, RE 242740, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 20/03/2001; TJDFT, Acórdão no 1997910, AI no 0750756-63.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 13/05/2025; TJDFT, Acórdão no 1988272, AI no 0751837-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 02/04/2025.